Tribunal: TJPA
Processo: 0804102-65.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3641 - Sigilo Telefônico
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804102-65.2023.8.14.0000

PACIENTE: BRUNO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ CRIMINAL MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 333 DO CPB. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DA NÃO JUNTADA DO RELATÓRIO/TRANSCRIÇÃO DA QUEBRA DE SIGILO E DO LAUDO PERICIAL DO TELEFONE APREENDIDO. IMPROCEDÊNCIA. EXORDIAL QUE OBEDECE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXAME APROFUNDADO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA ESTREITA. DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O trancamento da ação penal pela via do Habeas Corpus é medida de exceção, sendo admissível somente em casos em que afloram evidente a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, circunstâncias essas não verificadas no caso em comento.

2. Verifica-se que a denúncia contém a exposição dos fatos que constituem um ilícito penal em tese, estando presentes todas as circunstâncias do crime, fazendo menção aos depoimentos das testemunhas e do corréu, os quais sustentaram o eventual envolvimento do paciente com indícios consistentes e suficientes para a instauração da persecução penal. Desse modo, encontram-se preenchidos todos os requisitos dispostos no art. 41 do CPP para o oferecimento da peça acusatória.

3. A não menção, na exordial, da quantidade de substância entorpecente, bem como, a não juntada do relatório/transcrição da quebra de sigilo e do laudo pericial do telefone apreendido, não ensejam cerceamento de defesa, pois nada impede que no decorrer da instrução processual, sobrevindo informações exatas sobre o delito, tais requerimentos sejam novamente realizados e/ou juntados aos autos. Por conseguinte, os argumentos acerca da suposta inocência do paciente demandam aprofundado exame de provas, inviável através deste remédio heroico, sob pena de se usurpar função que cabe, tão somente, ao Juízo
a quo
.

4. No mais, a decisão que decretou a custódia preventiva do paciente possui fundamentação idônea, conforme se verifica do documento acostado aos autos, eis que calcada na preservação da ordem pública, tendo em vista o
modus operandi
dos crimes, bem como a periculosidade do acusado, demonstrada por seus diversos antecedentes criminais e sua reincidência.

5. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e quatro dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 24 de abril de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório e para Trancamento de Ação Penal com pedido de liminar impetrado em favor de BRUNO DE OLIVEIRA, em razão de ato do MM. Juízo de Direito da Vara Distrital de Mosqueiro/PA, referente à ação penal nº 0801466-15.2022.8.14.0501.

Consta da
impetração
que
o paciente teve sua prisão decretada em 26.07.2022 e denunciado em 16.11.2022,
por ter supostamente cometido os crimes do
art. 333 do CPB, art.
33 da Lei nº 11.343/06 e art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Pugna a impetrante pelo
trancamento da ação penal em relação ao crime de tráfico de entorpecentes,
ante a
inépcia da denúncia,
a qual não individualiza a conduta do paciente em relação a este delito, não é precisa no que diz respeito à quantidade de substância entorpecente ou a qualquer sinal de mercancia, tornando impossível que ele se defenda da acusação.

Alega, ainda, o
cerceamento de defesa
, em face da
não juntada do relatório/transcrição da quebra de sigilo e do laudo pericial do telefone apreendido.

Requer, assim, a concessão
liminar
da ordem, para que
o paciente responda ao processo em liberdade
, bem como, para que
seja adiada a audiência de instrução e julgamento
até que se oportunize à defesa o acesso aos documentos acima referidos, após sua devida juntada ao caderno processual.

Pede, desde já, seja intimada para realizar a
sustentação oral
da presente ordem.

A
liminar foi indeferida
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece:

“(...) O paciente foi denunciado pelo Ministério Público Estadual pela prática dos crimes tipificados no Art. 333 do CPB; Art. 33 da Lei n. 11.343/06; Art. 14 da Lei n. 10.826/2003, nos autos do Processo Criminal n. 0801466-15.2022.8.14.0501, que tramita perante a Vara Distrital de Mosqueiro, figurando como corréu o acusado NALBERT WALLACY DA SILVA DAVID.

Relata a denúncia, resumidamente, qu/e o paciente BRUNO DE OLIVEIRA ofereceu dinheiro (R$500) ao estagiário NALBERT WALLACY, para este último furtasse objetos que se encontravam apreendidos na Seccional Urbana de Mosqueiro para que, posteriormente, fossem entregues a BRUNO.

O estagiário NALBERT WALLACY logrou êxito em executar a ação criminosa, vindo a entregar para BRUNO os seguintes objetos furtados da Delegacia: 01 arma de fogo tipo espingarda, fabricação caseira, cor preta, acompanhada de munição do mesmo calibre, que se encontrava em poder de Albison Carlos Nascimento Monteiro; 01 arma de fogo, tipo pistola, Taurus PT 940 CAL.40, numeração SFY56672, patrimônio PM/PA7884, de Richard Cleb Cardoso Lira, acompanhada de carregador e duas munições intactas; 01 arma de fogo PT 24 CAL.40 de numeração SBW81475, patrimônio PM/PA2084, de João Batista Palheta da Silva, acompanhada de carregador e três munições intactas; além de substâncias entorpecentes que estavam apreendidas no local para perícia.

O processo vem seguindo seu curso regular, com audiência de instrução marcada para o dia 30/03/2023 às 11h.

É importante informar que o paciente teve sua prisão preventiva decretada nos autos do Processo n20800961-
24.2022.8.14.0501, de Representação por Prisão Preventiva e Busca e Apreensão Domiciliar, em razão dos fatos descritos na denúncia.

Os motivos ensejadores da custódia cautelar foram a periculosidade do paciente, demonstrada pelo modus operandi do crime, bem como a garantia da ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal, já que o paciente responde a vários outros processos criminais.

O paciente também teve prisão foi decretada no PROCESSO N.0800934-41.2022.814.0501, onde foi condenado pelo crime de Tráfico de Entorpecentes, cuja pena privativa de liberdade foi de 08(oito) anos de reclusão, inicialmente em regime fechado em razão de circunstância agravante de reincidência.

No que diz respeito aos argumentos tecidos pela impetrante, venho me manifestar no sentido de que a prisão seja mantida por seus próprios fundamentos, já que não se vislumbra qualquer mácula no decreto cautelar, diante da periculosidade do paciente, que responde a inúmeros processos criminais.

Outrossim, observa-se que a má-fé da impetrante é patente, uma vez que vem ingressando com diversos pedidos de HC em favor do paciente, manifestamente descabidos e desacompanhados de embasamento jurídico, tais como 0811626-50.2022.8.14.0000, 0811416-96.2022.8.14.0000, 0811011-60.2022.8.14.0000, 0802643-33.2020.8.14.0000, etc. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha opina pelo
conhecimento parcial e denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante não têm procedência.

Com efeito, vale enfatizar que o trancamento da ação penal pela via do Habeas Corpus é medida de exceção, sendo admissível somente em casos em que afloram evidente a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, circunstâncias essas não verificadas no caso em comento.

Observa-se que a paciente responde à ação penal pelos crimes do
art. 333 do CPB, art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 14 da Lei nº 10.826/03
. Veja-se trecho da referida exordial acusatória (ID 81767940, fls. 16/21), datada de 16.11.2022:

“(...) Conforme consta nos autos do Inquérito Policial, entre os dias 19 e 20 de dezembro de 2021, o denunciado NALBERT WALLACY DA SILVA DAVI apropriou-se de bens e valores de que tinha posse em razão do cargo e recebeu para si, em razão da função pública, vantagem indevida.

NALBERT WALLACY também vendeu substâncias entorpecentes sem autorização legal e cedeu, a título oneroso, armas de fogo e munições sem autorização e em desacordo com determinação legal.

O denunciado BRUNO DE OLIVEIRA ofereceu vantagem indevida a funcionário público (estagiário), adquiriu substâncias entorpecentes sem autorização legal e adquiriu armas de fogo e munições sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Segundo consta nos autos, na data supramencionada, a escrivã do cartório da Polícia Civil da 9a Seccional Distrital de Mosqueiro observou que haviam sumido do referido cartório algumas armas de fogo, vinculadas ao Procedimento Policial sob tombo nº 00031/2021.100436-1, em que se apurava um crime de morte decorrente de intervenção policial, bem como dois envelopes contendo, respectivamente, R$ 2.453,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta reais), vinculado ao IPL 00031/2021.100256-0, e R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais), vinculado ao IPL 00031/2021.100223-4.

Relata a autoridade policial que é praxe que alguns objetos apreendidos em procedimentos de investigação policial sejam acautelados em cartório, para posterior encaminhamento ao IML, para realização de perícias técnicas.

No caso em tela, as armas haviam sido entregues pela escrivã de polícia Helena do Socorro da Silva Lima ao estagiário, ora denunciado, NALBERT WALLACY, para que procedesse ao seu acautelamento. Também foram dados a ele os envelopes, com a determinação de que fossem entregues a FRANCISCO JOSÉ LIMA, oficial cartorário, para guardá-los nos armários do cartório, até que o chefe de operação JOSÉ ROBERTO CHAVES DE ARAÚJO ordenasse o encaminhamento ao IML.

Ocorre que, no dia 21/12/2021, o oficial cartorário FRANCISCO, ao chegar no local de trabalho, abriu o armário onde são armazenados os objetos apreendidos e verificou que as armas e os envelopes não estavam ali. Na ocasião, pensou que tais objetos já tivessem sido encaminhados ao IML por JOSÉ ROBERTO ou pelo estagiário PAULO HENRIQUE para a realização das perícias, como de costume.

Diante disso, em 22/12/2021, FRANCISCO indagou JOSÉ ROBERTO e PAULO HENRIQUE sobre o material em questão. Ambos responderam que não sabiam e que não haviam enviado ao IML. O estagiário PAULO HENRIQUE, então, passou a procurar os objetos e encontrou apenas a pasta azul referente ao procedimento. As armas haviam sumido.

Foi determinada pela autoridade policial a lavratura de procedimento administrativo interno para apuração do desaparecimento dos objetos, expedindo-se notificação para pessoas que tiveram acesso ao cartório naquele período ou que prestaram serviços na Delegacia.

Ouvido no referido procedimento, o estagiário PAULO HENRIQUE afirmou que o chefe de operações JOSÉ ROBERTO lhe entregou a pasta e que foi colocada em cima do armário da sala. Disse que recorda ter visto, pelo menos duas vezes, o estagiário NALBERT WALLACY na sala do cartório.

A IPC HELIANA SOCORRO DA SILVA LIMA relatou que encontrava-se de plantão, quando, por volta das 03:30h do dia 02/12/2021, foi acionada por policiais militares comunicando a ocorrência de uma morte por intervenção policial. Disse que todos os procedimentos foram adotados, instaurando-se IP sob o tombo nº 00031/2021-100436-1 (BOC 00031/2021.102310-5), com pedido de perícia das armas relacionadas ao procedimento.

As armas apreendidas foram: 01 arma de fogo tipo espingarda, fabricação caseira, cor preta, acompanhada de munição do mesmo calibre, que se encontrava em poder de Albison Carlos Nascimento Monteiro; 01 arma de fogo, tipo pistola, Taurus PT 940 CAL.40, numeração SFY56672, patrimônio PM/PA7884, de Richard Cleb Cardoso Lira, acompanhada de carregador e duas munições intactas; 01 arma de fogo PT 24 CAL.40 de numeração SBW81475, patrimônio PM/PA2084, de João Batista Palheta da Silva, acompanhada de carregador e três munições intactas.

Os objetos foram separados e colocados em envelopes A4, anexadas as respectivas guias de perícia, tendo sido entregues, pela manhã, ao estagiário NALBERT WALLACY, para que as entregasse ao escrivão FRANCISCO, uma vez que ele ainda não havia chegado.

(...)

Considerando todas as informações levantadas, o denunciado NALBERT WALLACY foi ouvido no procedimento, ocasião em que confessou a prática delitiva.

NALBERT narrou que, no mês de dezembro de 2021, quando estava na praça do bairro do Carananduba, foi abordado pelo denunciado BRUNO DE OLIVEIRA, pessoa conhecida por praticar tráfico de drogas, o qual propôs que subtraísse armas de fogo e outros bens da Delegacia, sob a promessa de receber vantagem financeira, tendo NALBERT aceitado a proposta.

NALBERT declarou que, para ter acesso às três armas que subtraiu, abriu o armário na ausência do cartorário FRANCISCO, bem como que pegou um quantitativo de entorpecente que estava separado para ser entregue à perícia. Colocou tudo em uma bolsa que carregava consigo e dirigiu-se até a casa de BRUNO. Na ocasião, em troca dos objetos, recebeu de BRUNO a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais). O denunciado disse para voltar em uma semana para pegar mais R$1.000,00 (mil reais). Depois de um tempo, BRUNO chegou a mandar mensagem a NALBERT perguntando se não havia mais nada na Delegacia que pudesse pegar.

NALBERT relatou que, naquele período, ainda subtraiu do cartório um envelope com dinheiro apreendido, que recorda ter contado R$ 3.000,00 (três mil reais).

Tendo em vista a confissão, passou-se a investigar o denunciado BRUNO DE OLIVEIRA, tendo sido constatado que possui diversas ações penais contra si instauradas, mormente pela prática de tráfico de entorpecentes.

(...)

O denunciado BRUNO DE OLIVEIRA praticou os crimes previstos no:

- Art. 333 do CPB;

- Art. 33 da Lei nº 11.343/06;

- Art. 14 da Lei nº 10.826/2003. (...)”

Verifica-se que a denúncia contém a exposição dos fatos que constituem um ilícito penal em tese, estando presentes todas as circunstâncias do crime, fazendo menção aos depoimentos das testemunhas e do corréu Nalbert Wallacy, os quais sustentam o eventual envolvimento do paciente com indícios consistentes e suficientes para a instauração da persecução penal. Desse modo, encontram-se preenchidos todos os requisitos dispostos no art. 41 do CPP para o oferecimento da peça acusatória.

Em relação à não menção, na exordial, da quantidade de substância entorpecente ou a qualquer sinal de mercancia, bem como, no tocante ao alegado
cerceamento de defesa
, em face da
não juntada do relatório/transcrição da quebra de sigilo e do laudo pericial do telefone apreendido,
como ressaltou o
Parquet
, em seu judicioso parecer,
“a inexistência de menção à quantidade de substância entorpecente apreendida é justificável pelo próprio contexto fático, visto que a descoberta do ilícito se deu pela confissão do co-denunciado NALBERT WALLACY na fase inquisitorial, que disse ter se apropriado de um quantitativo de entorpecente que estava separado para ser entregue à Polícia, colocado em uma bolsa que carregava e entregue ao ora Paciente em troca de certa quantia em dinheiro. Ademais, nada impede que no decorrer da instrução processual, sobrevindo informações exatas sobre o delito, o Ministério Público adite a denúncia, nos termos do artigo 384 do Código de Processo Penal.”

Assim, não há que se falar, por ora, em ausência de justa causa para a persecução penal, haja vista que a conduta do paciente amolda-se perfeitamente ao tipo penal pelo qual foi denunciado, e a inicial vem acompanhada de várias provas sobre a materialidade e autoria, tendo, plenamente, as condições de viabilidade para a instauração do processo. Somente é cabível a concessão de Habeas Corpus quando a falta de justa causa é comprovada pela simples exposição do fato ou se verifica a não participação do acusado na prática do delito, o que,
in casu
, não se evidencia.

Por conseguinte, os argumentos acerca da suposta inocência do paciente, demandam aprofundado exame de provas, inviável através deste remédio heroico, sob pena de se usurpar função que cabe, tão somente, ao Juízo
a quo.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO JUSTIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DISTINTAS DA CUSTÓDIA INCABÍVEIS. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento prematuro da ação penal, pela via estreita do writ, é medida excepcional, admissível somente quando emergem dos autos, de plano e sem necessidade de apreciação probatória, a absoluta falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia, conforme reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal. 2. Não há falar em por fim à persecução, porquanto os autos não demonstram, de forma manifesta, um ou mais dos seus motivos ensejadores.
Omissis.
7. Ordem denegada. (STJ - HC 540.365/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020)

EMENTA: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL CUMULADO COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA E LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ART. 121, §2º, I, III, IV E VI C/C §2º-A, DO CÓDIGO PENAL (FEMINICÍDIO QUALIFICADO). ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE ABSOLUTA DA PROVA EMPRESTADA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. NÃO PROCEDÊNCIA. CONVERSÃO DA PRISÃO POR CONSTRITIVA DOMICILIAR. DESCABIMENTO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. O writ não permite dilação probatória, tendo por escopo sanar ilegalidades verificáveis de plano, mediante prova pré-constituída, razão pelo qual não é possível valorar tese de inocência, quando esta não está lastreada em elementos cuja cognição propicie a evidência imediata. 2. O trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível em situações absolutamente excepcionais, devendo o Juízo intervir na persecução criminal apenas se a parte impetrante lograr êxito em demonstrar, por intermédio de prova pré-constituída, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, o que não se constata no caso concreto. 3.
Omissis.
3. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. (TJPA - 3766563, 3766563, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-10-05, Publicado em 2020-10-06)

No mais, a decisão que decretou a custódia preventiva do paciente possui fundamentação idônea, conforme se verifica do documento acostado às fls. 57/58 dos autos (ID nº 72075216), eis que calcada na preservação da ordem pública, tendo em vista o
modus operandi
dos crimes, bem como a periculosidade do acusado, demonstrada por seus diversos antecedentes criminais, tendo sido, inclusive, de acordo com as informações judiciais, condenado por outro crime de tráfico de entorpecentes, cuja pena privativa de liberdade fora de 08 (oito) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, dada a agravante da reincidência.

Desta feita, não se verifica constrangimento ilegal no prosseguimento da ação penal, pois inexiste ilegalidade, uma vez que não houve uma simples exposição da ocorrência de fato típico ou ausência de pressupostos indiciários que consubstanciem a acusação. Na verdade, percebe-se, na denúncia, elementos suficientes que a sustentam, sendo, assim, reconhecida a presença do
fumus boni iuris
, ao serem demonstrados indícios de existência dos crimes e de sua autoria.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/04/2023